Tribunal: TJDFT
Processo: 0746806-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
D E S PA C H O Tendo em vista a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (ID 54962396), a qual revogou a decisão de concessão de efeito suspensivo (ID 53085393), bem como decorrido o prazo legal sem que fosse interposto o recurso, arquivem-se os autos com as providências de praxe. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora